Tribunal: TCU
Processo: 041.684/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 501/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, oferecida pela Procuradoria da República no Estado de Tocantins, a partir de denúncia anônima e de Representação de Parlamentar municipal, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de Palmas/TO, relacionadas à aplicação de verbas públicas federais no âmbito do Programa Municipal de Bolsa de Estudos e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho - PET/Palmas (peça 1, p. 1). Considerando que a Representação noticia que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmas estaria supostamente contratando bolsistas, amparados pela Lei Municipal de Palmas 2.240/2016, para desenvolver atividades de competência dos servidores públicos municipais; Considerando que, embora a Procuradoria da República no Estado do Tocantins possua legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso I do art. 237 do RI/TCU, trate de matéria de competência do Tribunal e refira-se a responsável sujeito a sua jurisdição, a matéria não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, deixando de atender aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103 § 1o da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o denunciante deixou de apresentar evidências que permitissem identificar algum bolsista contratado que estivesse exercendo atividades de competência de servidor público efetivo, de forma a caracterizar o desvio de função e/ou finalidade, lacuna que não foi suprida pelas informações obtidas pela Procuradoria junto à Prefeitura; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 34-36, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que a matéria não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar novamente a matéria em processo diverso, caso sejam apresentados elementos suficientes para tanto; c) enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução de peça 34, ao Representante e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO). 1. Processo TC- Processo 041.684/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmas - TO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há.